Tribunal: TJBA
Processo: 8066606-50.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8066606-50.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANGELA MARIA DOS SANTOS DE CERQUEIRA

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
OSVALDO DE MEIROZ GRILO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR/SISBACEN. REGISTRO DE DÍVIDA PRESCRITA. EXCLUSÃO DE REGISTRO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, proposta em face de instituição financeira, sob o argumento de manutenção indevida de registro de dívida prescrita no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN), com pedido de exclusão da anotação e indenização por abalo moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se é possível a manutenção de anotação de dívida prescrita no SCR/SISBACEN;

(ii) verificar se essa anotação configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo máximo para manutenção de informações negativas sobre o consumidor, inclusive no SCR/SISBACEN, é de cinco anos, conforme art. 43, §§ 1º e 5º, do CDC, ainda que o cadastro seja de natureza administrativa.

4. A prescrição da dívida extingue a pretensão de cobrança judicial, e sua permanência em banco de dados após esse prazo caracteriza excesso no exercício do direito de informar, especialmente diante do risco de restrição ao crédito.

5. O SCR, embora possua regime jurídico próprio, não pode servir de instrumento indireto de constrangimento ao devedor após a prescrição do débito.

6. A anotação da dívida prescrita no SCR/SISBACEN deve ser excluída, conforme entendimento consolidado do STJ.

7. A simples existência do registro em plataforma de caráter informativo, sem demonstração de repercussão concreta negativa sobre a vida do consumidor, não configura dano moral indenizável.

8. Não comprovada a disseminação indevida ou acesso indevido à informação, tampouco qualquer conduta vexatória ou abusiva por parte da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. É indevida a manutenção de registro de dívida prescrita no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN), devendo ser determinada sua exclusão.

2. A anotação de dívida prescrita no SCR/SISBACEN, por si só, não configura dano moral indenizável na ausência de prova de repercussão concreta sobre a vida do consumidor.

3. O controle das informações creditícias, mesmo em cadastros de natureza administrativa como o SCR, deve observar os princípios do Código de Defesa do Consumidor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 8066606-50.2023.8.05.0001, em que figuram, como apelante,
ANGELA MARIA DOS SANTOS DE CERQUEIRA
, e, como apelado,
MIDWAY S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)